Tribunal: TJPA
Processo: 0065304-37.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065304-37.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0065304-37.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO CTN. TEMA 903 DO STJ. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil e extinguiu a execução fiscal (processo nº 0065304-37.2009.8.14.0301) em razão da decadência do crédito tributário.

2. O crédito tributário em cobrança refere-se ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) relativo ao exercício de maio de 2000, com inscrição em dívida ativa realizada somente em 24/09/2008, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2008570015238-3.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se ocorreu a decadência do direito de constituir o crédito tributário nos termos do art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN); (ii) se a tese de interrupção do prazo por parcelamento administrativo, suscitada apenas após a sentença, configura inovação recursal e se está devidamente comprovada nos autos.

III. Razões de decidir

4. O IPVA é tributo sujeito a lançamento de ofício, cuja constituição definitiva ocorre com a notificação do contribuinte para o pagamento, a qual se aperfeiçoa com o envio do carnê ou a publicação de calendário de pagamentos pelo ente federado, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 903 (REsp 1.320.825/RJ).

5. Nos termos do art. 173, I, do CTN, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. No caso, tratando-se de IPVA do ano 2000, o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2001 e findou em 31/12/2005.

6. Verificada a inscrição em dívida ativa apenas em setembro de 2008 e o ajuizamento da execução fiscal em novembro de 2009, resta configurada a decadência, diante do decurso de prazo superior ao quinquênio legal sem a demonstração de lançamento administrativo tempestivo.

7. A alegação do apelante de que o crédito decorreria de descumprimento de parcelamento não merece acolhida, pois: (a) configura inovação recursal proibida pelo ordenamento jurídico, uma vez que o fato não foi narrado na petição inicial do executivo fiscal; (b) a Fazenda Pública não instruiu os autos com documentos que comprovem as datas de adesão e rescisão do suposto acordo, ônus que lhe incumbia por força dos arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil (CPC).

8. Diante do desprovimento integral do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento:
1. O prazo para constituição do crédito de IPVA, por ser lançamento de ofício, segue a regra do art. 173, I, do CTN, ocorrendo a decadência se a inscrição em dívida ativa for posterior a cinco anos contados do exercício seguinte ao fato gerador, ressalvada a prova de notificação anterior."
2. A mera menção genérica a parcelamento em sede recursal, desacompanhada de prova documental contemporânea ao ajuizamento, não afasta a decadência e caracteriza inovação recursal inadmissível."

Referências:
PnLegislação: Código Tributário Nacional (CTN), arts. 173, I, e 174; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, 434, 435 e 1.010.
Jurisprudência: STJ, Tema 903 (REsp 1.320.825/RJ); TJPA, Apelação Cível nº 0002026-19.2010.8.14.0013 e Apelação Cível nº 0842103-31.2019.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O
Estado do Pará
, por intermédio de sua Procuradoria-Geral, interpôs recurso de apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da execução fiscal nº 0065304-37.2009.8.14.0301, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por
Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
para declarar a extinção do crédito tributário em razão da
decadência
, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na origem, a pretensão executória visava a cobrança de débitos referentes ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (
IPVA
) relativos à competência de
maio de 2000
, formalizados pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2008570015238-3, cujo valor histórico remonta a R$ 4.478,60.

Conforme se extrai dos autos, a inscrição do débito em dívida ativa ocorreu somente em
24/09/2008
, e a ação judicial foi ajuizada em
17/11/2009
. Diante do lapso temporal transcorrido, a instituição financeira executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando que o crédito estaria fulminado pela prescrição, uma vez que o fato gerador e o vencimento ocorreram no ano de 2000, sem que o Fisco tivesse promovido a cobrança judicial dentro do quinquênio legal.

Na sentença recorrida (ID 33023426), o Magistrado fundamentou o reconhecimento da
decadência
sob o argumento de que o prazo para a constituição do crédito tributário é de cinco anos e que, entre o vencimento da obrigação no ano de 2000 e a efetiva inscrição administrativa em setembro de 2008, transcorreu prazo superior ao permitido pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

O exequente opôs embargos de declaração, sustentando que o crédito decorria de
parcelamento descumprido
, o que alteraria o termo inicial da contagem do prazo extintivo, insurgência que foi rejeitada pelo juízo singular (ID 33023433).

Em suas razões recursais, o
Estado do Pará
pleiteia a reforma do
decisum
, arguindo que a dívida tributária é originária de um parcelamento revogado, mencionando que a confissão de dívida operada no acordo administrativo interrompe o curso da prescrição e afasta a decadência. O apelante sustenta que a data de atualização constante na CDA (30/06/2000) refere-se ao momento do parcelamento e que a inércia administrativa não restou configurada. Defende, ainda, que a citação por edital realizada no curso do feito seria apta a interromper a prescrição.

O apelado apresentou contrarrazões suscitando, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal e preclusão probatória. Argumenta que o Estado tenta introduzir em sede de apelação a tese do parcelamento sem ter instruído a inicial com qualquer prova documental de sua existência ou das datas de inadimplemento, em violação aos arts. 434 e 435 do CPC. No mérito, reafirma a ocorrência da decadência e da prescrição, amparando-se no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 903
, que fixa o dia seguinte ao vencimento da exação como o termo inicial do prazo prescricional para o IPVA.

A douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela ausência de interesse público ou social que justifique sua intervenção no mérito da causa, tratando-se de demanda estritamente patrimonial entre pessoas plenamente capazes, devolvendo os autos para julgamento sem emissão de parecer circunstanciado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade

O recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, pelo que conheço do recurso e passo à análise da preliminar suscitada pelo apelado.

II. Preliminares

Da Inovação Recursal e da Preclusão Probatória

A instituição financeira apelada, em suas contrarrazões, sustenta que o recurso estatal incorre em nítida
inovação recursal
ao alegar que o crédito tributário de IPVA (competência 2000) decorreria de um suposto descumprimento de parcelamento administrativo. Argumenta que tal tese jamais foi ventilada na petição inicial da execução fiscal, a qual se limitou a pleitear a cobrança do tributo puro e simples, sem mencionar datas de adesão, vencimento de parcelas ou exclusão de programas de benefícios fiscais.

Assiste razão ao apelado. O sistema processual civil pátrio é regido pelo princípio da estabilização da lide, segundo o qual é vedado às partes modificar a causa de pedir ou o pedido após a citação, salvo concordância expressa do réu até o saneamento do feito. Em sede recursal, essa vedação é ainda mais rigorosa, proibindo-se a introdução de questões de fato que não tenham sido submetidas ao crivo do juízo de primeiro grau, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de
supressão de instância
.

Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2008570015238-3 que instrui o executivo fiscal mencionam apenas, de forma genérica no campo de observação, a expressão "Parcelamento Revogado". Todavia, o Fisco não cuidou de narrar na exordial a data em que tal acordo teria sido firmado, nem o momento exato em que ocorreu o suposto inadimplemento que justificaria o reinício da contagem do prazo prescricional.

A tentativa do Estado de sustentar, apenas agora em sede de apelação, que a "data de atualização" constante na CDA (30/06/2000) corresponderia à data da constituição definitiva por parcelamento, esbarra na regra da
preclusão consumativa
.

Nos termos do art. 434 do CPC, incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações. A juntada posterior de documentos só é admitida para fatos novos ou se comprovado motivo de força maior que impediu a apresentação oportuna, conforme o art. 435 do CPC, o que não se verifica na espécie, tratando-se de informações que já deveriam constar do processo administrativo tributário à época do ajuizamento.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a impossibilidade de acolhimento de teses fáticas inéditas em grau recursal, especialmente quando a Fazenda Pública deixa de cumprir seu ônus probatório mínimo na fase de instrução:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS ACOLHIDAS. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA APTA A CONSTITUIR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO COMPROVADO PELO ESTADO. JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE O VENCIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.
(....)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em:

(i) definir se as matérias de defesa apresentadas em apelação configuram inovação recursal e supressão de instância; (ii) verificar se a prova documental acostada é suficiente para constituição de título executivo judicial na ação monitória contra a Fazenda Pública;

(iii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora e a forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inovação recursal viola o art. 1.013, § 1º, do CPC, pois matérias não deduzidas nos embargos monitórios — como a alegação de cobrança de “administração de obra” e “reajustes” — não podem ser apreciadas em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

4.
A juntada de documentos em fase recursal é excepcional e só se admite nas hipóteses do art. 435 do CPC. Como os documentos apresentados eram preexistentes e não houve justificativa para sua não apresentação anterior, configura-se preclusão consumativa.

8.
(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Teses de julgamento:

1.
A apresentação em apelação de matérias não arguidas em primeira instância configura inovação recursal e não pode ser conhecida pelo tribunal.

2.
A juntada de documentos em fase recursal é vedada quando não se trata de documento novo nem há motivo de força maior, sujeitando-se à preclusão.

5.
(...)

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0852150-64.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/11/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR ÓBITO DO AUTOR SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
INOVAÇÃO RECURSAL NA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, por reconhecer inovação recursal.
O agravante alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença por ter sido proferida após o suposto falecimento do autor, sem a habilitação dos herdeiros, o que violaria o devido processo legal, nos termos do art. 313, I, do CPC. Pleiteou a anulação da sentença ou, alternativamente, a habilitação dos sucessores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

A inovação recursal, quando desprovida de justificativa e voltada a matéria não arguida anteriormente, configura supressão de instância e enseja o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(...)

A apelação que inova indevidamente em relação à contestação não deve ser conhecida, sob pena de afronta ao princípio da estabilização da demanda e à vedação de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, I; 373, II; 487, I.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022299-28.2010.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025)

Portanto, a
alegação de que o prazo prescricional teria sido interrompido por parcelamento constitui inovação indevida,
pois altera a base fática da demanda após a prolação da sentença,
impedindo o contraditório pleno sobre os detalhes desse suposto acordo administrativo
.

De igual modo, a ausência de prova documental idônea que especifique as datas de vigência desse parcelamento inviabiliza qualquer conclusão favorável ao exequente, prevalecendo a constatação de inércia administrativa superior a oito anos entre o fato gerador e a inscrição do débito.

Assim,
acolho a preliminar de inovação recursal
, limitando o exame do mérito à legalidade do reconhecimento da decadência com base nos elementos já presentes nos autos e na narrativa original da causa.

II. MÉRITO

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da ocorrência de decadência ou prescrição do crédito tributário relativo ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (
IPVA
) referente ao exercício de
maio de 2000
, cuja inscrição em dívida ativa foi realizada em
24/09/2008
e a respectiva execução fiscal ajuizada apenas em
17/11/2009
.

Inicialmente, impõe-se fixar a natureza do lançamento do tributo em questão. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 903
(REsp 1.320.825/RJ), o IPVA é imposto sujeito a
lançamento de ofício
, o qual se considera constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação. Tal notificação opera-se de forma presumida mediante o envio do carnê ou, mais comumente, pela simples publicação do calendário anual de pagamentos pelo ente federado:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. IPVA. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE. PRESCRIÇÃO. PARÂMETROS.

1. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é lançado de ofício no início de cada exercício (art. 142 do CTN) e constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação, a qual pode ser realizada por qualquer meio idôneo, como o envio de carnê ou a publicação de calendário de pagamento, com instruções para a sua efetivação.

2. Reconhecida a regular constituição do crédito tributário, não há mais que falar em prazo decadencial, mas sim em prescricional, cuja contagem deve se iniciar no dia seguinte à data do vencimento para o pagamento da exação, porquanto antes desse momento o crédito não é exigível do contribuinte.

3. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação."

4. Recurso especial parcialmente provido. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).

(REsp n. 1.320.825/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/8/2016, DJe de 17/8/2016.)

Assentada tal premissa, cumpre analisar o prazo para a constituição do crédito tributário. Nos termos do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. No caso em tela, tratando-se de IPVA do ano de
2000
, o termo inicial do prazo decadencial fixou-se em
01/01/2001
, exaurindo-se, por conseguinte, em
31/12/2005
.

Ocorre que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2008570015238-3 consigna como data de inscrição o dia
24/09/2008
. Evidencia-se, assim, um hiato temporal superior a oito anos entre o fato gerador e o ato administrativo de formalização do débito, o que denota a consumação da
decadência
muito antes do ajuizamento da própria ação executiva. Ainda que se considerasse a "data da atualização" (30/06/2000) como o momento da notificação inicial, a prescrição da pretensão de cobrança estaria igualmente configurada em junho de 2005, nos termos do art. 174,
caput
, do CTN, visto que a execução fiscal só foi proposta em
17/11/2009
.

A tese recursal do
Estado do Pará
, baseada na existência de um suposto parcelamento administrativo que teria interrompido a contagem dos prazos extintivos, carece de qualquer lastro probatório. Muito embora a CDA mencione, no campo de fundamentação, a expressão "Parcelamento Revogado Nº 200850000515", o exequente não trouxe aos autos as datas de adesão ao acordo, o período de suspensão da exigibilidade nem a data exata da exclusão do contribuinte por inadimplemento.

A mera menção genérica a um número de processo administrativo na CDA não supre o dever de instrução probatória do Fisco, mormente quando se discute a superação de lapsos temporais tão vultosos. Se o parcelamento foi firmado após a consumação da decadência ou da prescrição originária, ele não possui o condão de ressuscitar crédito tributário já extinto, conforme pacífica orientação do STJ:

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN. RECOMEÇO DA CONTAGEM. DATA DO INADIMPLEMENTO DO PARCELAMENTO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CRÉDITO PRESCRITO. PARCELAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. É entendimento desta Corte que a confissão espontânea de dívida seguida do pedido de parcelamento representa ato inequívoco de reconhecimento do débito, interrompendo, assim, o curso da prescrição tributária, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. 2. A verificação da data exata da exclusão do contribuinte do programa de parcelamento é importante, porque demarca o termo inicial de contagem do prazo prescricional da cobrança judicial do débito pelo fisco. 3. A exclusão do parcelamento dá-se com o simples inadimplemento, não dependendo, para tanto, da prática de qualquer ato administrativo. Logo, uma vez interrompido o prazo prescricional em decorrência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o termo a quo do recomeço da contagem do prazo se dá a partir da data do inadimplemento do parcelamento. 4. Esta Corte entende que "o parcelamento de crédito tributário após o transcurso do prazo prescricional não implica restabelecimento da exigibilidade. Precedentes" (AgRg no REsp 1.336.187/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 1º/07/2013.). 5. A concessão de liminar em mandado de segurança é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, IV, do CTN) e não de interrupção; assim, revogada a liminar pela Corte de apelação recomeça a contagem do prazo prescricional de onde havia parado, contabilizando-se, portanto, o prazo já decorrido antes do deferimento da liminar. 6. (...) (fl. 480, e-STJ). Inafastável a prescrição. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.548.096/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 26/10/2015.)

Ademais, a presunção de liquidez e certeza de que goza a Certidão de Dívida Ativa, nos termos da Lei nº 6.830/1980, não é absoluta e deve ceder diante da inércia administrativa flagrante. Incumbia ao apelante, ao ajuizar a demanda em 2009 para cobrar débito de 2000, demonstrar de forma analítica e documental as causas interruptivas ou suspensivas que justificariam o afastamento da prescrição, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC e art. 434 do CPC).

Ressalte-se que a citação editalícia ocorrida em
09/03/2010
em nada altera o desfecho da lide. O efeito interruptivo da citação pressupõe a existência de um crédito tributário hígido e de uma pretensão de cobrança não prescrita ao tempo do ajuizamento. Consumada a decadência em 2005, qualquer ato processual posterior revela-se inócuo para validar uma cobrança juridicamente inexistente por força da extinção do crédito (art. 156, V, do CTN).

Inaplicável, outrossim, a Súmula 106 do STJ, porquanto a demora no ajuizamento e na constituição do crédito deve ser imputada exclusivamente à desorganização do aparato fazendário estadual, e não a falhas do mecanismo judiciário.

Portanto, diante do exaurimento do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN, a manutenção da sentença que declarou a extinção do crédito tributário é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a execução fiscal nº 0065304-37.2009.8.14.0301 com resolução de mérito.

Em atenção ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pela patronal do apelado,
majoro os honorários advocatícios
fixados na origem de 8% (oito por cento) para
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, observada a isenção de custas da Fazenda Pública.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 25/05/2026